Tribunal: TJES
Processo: 0022145-14.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022145-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: STEELMEC SERVICE LTDA e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRONO POSTERIOR À INÉRCIA. NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no inc. III do art. 485 do CPC, por abandono da causa, diante da inércia do exequente em promover a citação por edital dos executados, mesmo após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação do patrono com pedido de exclusividade; (ii) estabelecer se restaram configurados os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A intimação para impulsionamento do feito fora regularmente realizada em nome dos advogados então habilitados, antes de qualquer pedido de intimação exclusiva, inexistindo nulidade apta a invalidar a inércia já configurada.

4)
O pedido de habilitação com exclusividade de novo patrono ocorreu após período superior a um ano da intimação regular e depois de consolidada a desídia do exequente.

5)
O abandono da causa se caracteriza quando a parte permanece inerte por mais de 30 dias e, após intimação pessoal, deixa de suprir a falta no prazo legal.

6)
A exigência de intimação pessoal restou cumprida, conforme aviso de recebimento entregue na sede da instituição financeira, sem qualquer manifestação posterior até a sentença.

7)
A jurisprudência do STJ e do TJES admite a extinção do feito por abandono quando presentes os requisitos legais, sendo desnecessária a intimação do patrono acerca do risco de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por ausência de intimação de patrono com pedido de exclusividade não afasta a inércia anterior regularmente constituída.

2. Configura abandono da causa a inércia da parte por mais de 30 dias, seguida de intimação pessoal não atendida no prazo legal.

3. É válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando cumpridos os requisitos do inc. III e § 1º do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a intimação do advogado quanto ao risco de extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/06/2015; TJES, Apelação nº 22120008416, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28/11/2017; TJES, Apelação nº 30150099361, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de execução de título extrajudicial fundamentada em Cédula de Crédito Bancário (fls. 28/40), por meio da qual pretende o Banco do Brasil S/A a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 535.423,29.

A sentença julgou improcedente a pretensão de continuidade do feito, declarando a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o banco exequente, mesmo após ser intimado pessoalmente via carta com aviso de recebimento (AR), manteve-se inerte quanto à providência necessária para a citação por edital dos executados.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se houve a regular intimação do exequente e de seus patronos, bem como se restou configurado o abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, o comando judicial para que o exequente desse andamento ao feito (fl. 166) foi proferido em 28/05/2021, com publicação regular no Diário da Justiça em 09/06/2021 (fl. 167) em nome dos advogados então habilitados.

Importante salientar que a petição de fl. 225, que requereu a habilitação exclusiva de novo patrono, somente fora protocolada em 29/11/2022, ou seja, mais de um ano após a intimação de fl. 166 e após o juízo de origem já ter constatado uma inércia superior a 320 dias.

Como se depreende, a alegada nulidade das publicações subsequentes à troca de patronos não apaga a desídia anterior, já consolidada sob a égide do cadastro de advogados até então válido.

Com efeito, deve-se observar que quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III), o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É o que dispõe o §1º do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III –
quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na oportunidade, observa-se ainda ter sido a exigência do § 1º do art. 485 do CPC rigorosamente cumprida pelo juízo
a quo
.

Consta às fls. 240 o Aviso de Recebimento (AR) da intimação pessoal do Banco do Brasil S/A, entregue em sua sede administrativa em 31/08/2023 e, mesmo diante da ciência inequívoca da própria instituição financeira acerca da necessidade de impulsionar o feito sob pena de extinção, não houve qualquer manifestação nos autos até a prolação da sentença em janeiro de 2024.

A propósito do tema, confira-se a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampada por esta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ABANDONO DO AUTOR EXTINÇÃO DO FEITO SÚMULA 240 DO STJ E ART. 485, § 6º, DO CPC REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono pressupõe o preenchimento concomitante dos pressupostos fixados em lei que, nos moldes do art. 485, III, e § 6º, do CPC, analisado em conjunto com o enunciado sumular nº 240 do STJ, são: a) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato; b) intimação pessoal para suprir a falta em 05 (cinco) dias e; c) requerimento da parte contrária, sendo desnecessária qualquer exigência no sentido de que se dê ciência ao patrono da parte acerca do risco da extinção do processo por abandono, tendo em vista a ausência legal de tal previsão. 2
. Se não formada a relação processual é desnecessária o requerimento do réu para a extinção do feito. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 22120008416, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA JUDICIALIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. Considera-se válida a intimação do autor que muda de endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito. Conforme decidiu o STJ, como no julgamento do AgRg no AREsp 356.270/RJ, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do STJ, quando não tenha sido promovida a citação do réu.
3.1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15
), como ocorrera no presente caso. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Implementação de honorários recursais com a manutenção dos efeitos da AIJ deferida em data pretérita. Unânime.(TJES, Classe: Apelação, 30150099361, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017)

Diante desse panorama, a sentença impugnada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)